Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão n 1319797 ao argumento de obscuridade e contradição quanto ao indeferimento do parcelamento da compra e quanto a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
2. A obscuridade atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de clareza no ato decisório sobre ponto relevante, capaz de gerar dúvidas quanto a sua compreensão, não quando o embargante alega existência do referido vício na intenção de buscar reapreciação da matéria na tentativa de obtenção de decisão favorável. A contradição, por sua vez, é evidenciada quando há proposições inconciliáveis na decisão embargada e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso.
3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, bem como fundamentou de forma clara o motivo do indeferimento do pedido de parcelamento do produto, qual seja, não se pode compelir a operadora de cartão de crédito que sequer participou da relação jurídica processual a promover o parcelamento da TV objeto da demanda.
4. Do mesmo modo, a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação não padece de vícios. A lei 9.099/95 dispõe que somente incidirão honorários caso o recorrente seja vencido e cujo valor será fixado entre 10 e 20 por cento sobre o valor da condenação ou do valor corrigido da causa (art. 55). Assim, por expressa previsão legal na lei dos Juizados Especiais não cabe aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao arbitramento o de honorários advocatícios, considerando que a lei 9.099/95 é especial em relação àquela.
5. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do autor quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
6. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.